Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709136-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GIULIA PFAU MACHADO AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de liminar (ID 56667004) proposto por Ana Giulia Pfau Machado em face de QUALITY SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, na ação de guarda, processo número 0716776-12.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela em face do descredenciamento do hospital, nos seguintes termos (ID 189262796 na origem): O motivo pelo qual a autora alega que a ré não autoriza a sua cirurgia é que o hospital não é mais credenciado. Ora, se o hospital não é credenciado, não pode a presente ação obrigar o hospital, terceiro que não faz parte do processo, aceitar o convênio da autora, faltando portanto a condição necessária à tutela de urgência que é a probabilidade do direito. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Consultando o processo na origem, observei que a Agravante protocolou pedido de reconsideração na origem na data em que interpôs agravo de instrumento (ID 189336391), com intervalo irrisório de tempo entre as peças. Além disso, a Agravante afirmou na origem que o hospital não seria mais credenciado. Diante de tal cenário, intimei a Agravante para que se manifestasse, nos prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, além de adverti-la em relação à aplicação de multa, nos termos do Art. 80, VI do CPC. A Agravante requereu a desistência do recurso em face da pendência de pedido de reconsideração (ID 56680900). É o relatório. Decido. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária para desistir do recurso. É o caso dos autos. Por oportuno, destaca-se que o recurso, ainda, não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, que assim prevê: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do recurso (ID 56680900), nos termos do art. 998, caput, do CPC. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024 17:01:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador